Tribunal: TJSP
Processo: 1029715-85.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL PARA PRODUÇÃO AQUÍCOLA. Rescisão contratual imotivada. Sentença de parcial procedência. Apelo do requerido. Alegação de vícios estruturais não comprovada. Prova testemunhal e documental demonstram ciência prévia do arrendatário sobre as condições do imóvel. Descumprimento de cláusulas contratuais. Retirada indevida de bens móveis. Multas contratuais

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL PARA PRODUÇÃO AQUÍCOLA. Rescisão contratual imotivada. Sentença de parcial procedência. Apelo do requerido. Alegação de vícios estruturais não comprovada. Prova testemunhal e documental demonstram ciência prévia do arrendatário sobre as condições do imóvel. Descumprimento de cláusulas contratuais. Retirada indevida de bens móveis. Multas contratuais e indenização devida. Sentença mantida. Recurso não provido.